Tribunal: STF
Processo: HC 256032
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO 
TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE “USUÁRIO” (§ 2º DO ART. 28 DA LEI 
N. 11.343/2006) AFASTADA PELAS PROVAS APURADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCABÍVEL REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.